Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO COM PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença declaratória de prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário com vencimento final previsto para setembro de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário com vencimento final previsto para setembro de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não antecipa o termo inicial da prescrição quando existentes parcelas vincendas no contrato.
4. O vencimento antecipado constitui prerrogativa do credor, impossível sua conversão em prejuízo mediante antecipação do prazo prescricional.
5. O art. 199, II, do Código Civil estabelece a não fluência do prazo prescricional antes do vencimento do prazo contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário somente inicia após o vencimento da última parcela prevista no contrato, independentemente do vencimento antecipado da dívida."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 199, II; CPC, art. 921, III; Lei 10.931/2004, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.946.428/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22/5/2023.